Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712697-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LOUIS THOME DE ARAUJO NETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU BANCO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PERDA DE OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO FRAUDULENTAMENTE CONSTITUÍDO. AJUSTE INEXISTENTE. ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA CONTRATAÇÃO COM FALSÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 479/STJ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA DE CADA UM, DESPROVIDOS. 1. A alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo da lide suscitada apenas em razões recursais consubstancia indevida inovação recursal. Preliminar de inadmissível conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso do Banco do Brasil S.A. quanto a esse ponto. 2. Ônus da dialeticidade. Estando as razões recursais alinhados à motivação da sentença para as combater, ofensa não há ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido. 3. Homologação de acordo firmado pelo autor com um dos litisconsortes passivos. Fato processual que implica perda superveniente de interesse recursal do autor no que se referente ao apelo interposto relativamente à ré/acordante. 4. Nos termos da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Na ação declaratória negativa de existência de débito manejada em desfavor de instituições financeiras, ao réu, pretenso credor, compete demonstrar a existência da causa debendi (o contrato). Inteligência do art.373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Caracterizada sucumbência recíproca, impositiva se mostra a aplicação da regra estabelecida para divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes, conforme dispõe o art. 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 7. Preliminar de inovação recursal quanto recurso do Banco do Brasil acolhida de ofício. Preliminar de parcial perda superveniente de interesse recursal do autor acolhida de ofício. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recursos parcialmente conhecidos e, nas extensões conhecidas, desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade, ao argumento de que realizou a cessão do crédito, razão pela qual inexiste o dever de indenizar; b) artigos 876 do Código Civil e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência de falha na prestação do serviço, bem como de culpa e de má-fé, porquanto não teria havido cobrança de débito indevido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo da lide suscitada apenas em razões recursais consubstancia indevida inovação recursal” (ID 33044634 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 876 do Código Civil e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024